Tribunal: TJDFT
Processo: 0712006-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONTROLE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA E AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) contra acórdão da 8a Turma Cível, que, por unanimidade, negou provimento às apelações interpostas pelo embargante e pelo DISTRITO FEDERAL, mantendo a sentença da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que declarou nulo o ato administrativo que considerou o candidato inapto para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material nos fundamentos que levaram à anulação do ato administrativo que considerou o candidato inapto; (ii) avaliar se houve indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo ao revisar a decisão da banca examinadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado apreciou detidamente todas as teses levantadas nos autos, fundamentando a decisão com base nos elementos probatórios e na legislação aplicável, afastando qualquer alegação de contradição ou omissão.
5. A conclusão do acórdão, que reconheceu a aptidão do candidato ao cargo, está fundamentada na análise da instrução probatória e não configura indevida substituição da banca examinadora, respeitando o entendimento do STF no Tema 485 de repercussão geral.
6. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV) autoriza o controle judicial sobre atos administrativos quando houver ilegalidade, o que ocorreu no caso concreto.
7. O acórdão não violou o entendimento do STF nem deixou de observar jurisprudência vinculante, pois não analisou critérios de correção de provas, mas sim a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato.
8. A via dos embargos de declaração não pode ser utilizada para alterar o resultado do julgamento, devendo eventuais inconformismos ser veiculados por meio de recurso próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. O controle judicial de atos administrativos de concursos públicos é possível quando constatada ilegalidade, sem que isso configure indevida incursão no mérito administrativo.
3. A anulação de ato administrativo que elimina candidato por inaptidão deve estar fundamentada em prova suficiente que demonstre a ausência dos requisitos impeditivos ao exercício do cargo.